Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019054-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO FRAGA COSTA - CPF: 216.315.388-61 (ADVOGADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), AGNALDO PINHO NOGUEIRA - CPF: 487.939.651-68 (AGRAVADO), WAGNER JOSE DE MORAES - CPF: 277.864.918-21 (AGRAVADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), HELENA MARAN DE MORAES - CPF: 003.077.241-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AVERBAÇÃO REALIZADA ANTES DO REGISTO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A respeito do efeito suspensivo aos embargos de terceiro é cediço que o artigo 678 do CPC estabelece que a suspensão da execução se restringirá ao bem objeto da ação. 2. Não há falar em suspensão da execução se a constrição realizada nos imóveis foi anterior ao registro do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELENA MARAN DE MORAES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Número Único 0000344-40.2019.8.11.0096), ajuizado pela agravante contra AGNALDO PINHO NOGUEIRA e WAGNER JOSÉ DE MORAES, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ausência de preenchimento dos requisitos legais à concessão, pois, no entender do julgador, “
não é possível remover a averbação, neste momento, e nem mesmo ser deferida eventual tutela possessória, porque não há na matrícula do imóvel a averbação da escritura de compra e venda realizada pela embargante com o requerido
” e não obstante “
os imóveis estejam penhorados no processo, não há comprovação de qualquer ato de turbação da posse alegada, até mesmo porque nenhum ato de alienação dos bens foi determinado, para além da penhora propriamente dita
” (cf. Id. nº 144169658 – págs. 48/51).

A agravante sustenta que
“
no presente caso o processo de execução de segue acostado está garantido apenas pelos imóveis da Agravante objeto dos embargos de terceiros, desta forma, tem-se que deve ser determinada a suspensão dos atos executórios em face dos imóveis objetos dos embargos, o que se justifica para evitar a irreversibilidade de eventual expropriação dos bens”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja determinado “a suspensão dos atos expropriatórios na ação principal”, determinado a “manutenção da posse da embargante, ou, não sendo o caso, seja determinada a realização de audiência preliminar” (cf. id. n.
144169656)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
148416672
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

151942152
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de embargos de terceiros, com pedido liminar, opostos por Helena Maran Moraes em face da Agnaldo Pinho Nogueira e Wagner José de Moraes, todos qualificados.

A autora sustenta, em síntese, que é proprietária e possuidora direta dos bens imóveis constritos na ação de execução de n.º 0000186-63.2011.8.11.0096 (chácara 127 e 128). Menciona que adquiriu os imóveis em 18/11/2004, por meio de contrato de compra e venda, quando ainda não havia sido ajuizada a ação executiva. Afirma, contudo, que os bens estão registrados em nome da Colonizadora Cemarco. Sustenta que tentou promover a transferência dos imóveis, quando teve ciência do ajuizamento da ação de execução e da anotação da penhora nas matrículas.

Por tal razão, pugna pela determinação de desfazimento da penhora/arresto ou qualquer outro ato constritivo nos imóveis de sua propriedade. Ainda, requereu a suspensão da execução e sua manutenção na posse dos imóveis.

No id. n.º 67458965, fl. 29/30, a parte embargante pugnou pelo aditamento da petição inicial, informando que a parte também é possuidora da chácara 129.

É o relatório. Decido.

2. O artigo 675 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de ajuizamento da ação de embargos de terceiro, conforme redação abaixo transcrita:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado à sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Ademais, quanto à legitimidade dispõe o artigo 674, §1º e §2º do mesmo diploma que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1.º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2.º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Assim, tendo sido os embargos opostos tempestivamente, bem como sendo o embargante parte legítima para opor tal medida,
recebo-os,
bem como o seu aditamento de id. n.º 67458765, fl. 29/31, para discussão, sem determinar a suspensão do processo principal no tocante ao bem objeto do presente feito, certificando-se nos autos principais a sua interposição.

3. Quanto ao pedido de tutela de urgência, importa mencionar que a tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do
caput
do aludido artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Assim, presentes os requisitos mencionados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

Desta forma, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem. No caso dos autos, a parte autora alega que adquiriu os imóveis denominados chácara 127, 128 e 129 em 18/11/2004 por meio de contrato de compra e venda, estando os imóveis registrados em nome da Colonizadora Cemarco. Sustenta que é legítima proprietária/possuidora dos bens e quando os adquiriu não havia nenhuma restrição, de forma que pugna por meio de tutela de urgência pela manutenção da posse nos imóveis litigiosos.

Nesse passo, quanto à
probabilidade de direito,
tem-se que não fico demonstrada, embora a parte autora tenha colacionado ao processo diversos documentos. A averbação perpetrada nas matrículas se mostra legítima, visto que a alegada posse da parte embargante decorre de um contrato de compra e venda não registrado, a teor do id. n.º 67458765, fl. 21/22. Ou seja, não tem o tributo de publicidade e tampouco de oponibilidade contra terceiro.

A parte embargante promoveu a escritura pública de compra e venda apenas em 18/3/2014 (id. n.º 67458765, fl. 23/24), quando os imóveis já tinham sido penhorados, considerando a anotação à margem das matrículas feita em 16/5/2011 (id. n.º 67458765, fl. 25/26 e fl. 35), o que afasta a probabilidade de direito.

Em se tratando de direito de propriedade, é indispensável que os contratos negociais de transferência sejam averbados à margem da matrícula do imóvel, a fim de que possa ser dada publicidade e oponibilidade perante terceiros, conforme instituído no artigo 167 da Lei 6.015/1973 e artigos 1.245 e 1.227 do Código Civil.

Vale mencionar que a transmissão da propriedade apenas ocorre com o registro imobiliário, a teor da disposição do artigo 1.245 ,
caput
e § 1º , do Código Civil. Desta forma, a falta do registro não origina direito real com oponibilidade a terceiros de boa-fé, o que torna o imóvel disponível para eventual constrição em nome do proprietário indicado na matrícula do imóvel.

Em pese o executado Wagner José de Moraes na ação de execução n.º 0000186- 63.2011.8.11.0096 não esteja indicado como proprietário na matrícula dos imóveis, o arresto dos bens foi determinado judicialmente pela decisão proferida na cautelar inominada n.º 188-33.2011.8.11.0096 – cód. 47215, sob o fundamento de desfazimento do único bem do devedor para garantir a execução.

A averbação do arresto na matrícula do imóvel objeto da lide se trata de medida expropriatória necessária para o sucesso da execução, que foi devidamente efetivada nos termos dos artigo 167, inciso II, item 12, da Lei nº 6.015/1973. Visa assegurar o interesse público, a segurança jurídica e o terceiro de boa-fé, mediante a oponibilidade perante terceiros.

Assim, não é possível remover a averbação, neste momento, e nem mesmo ser deferida eventual tutela possessória, porque não há na matrícula do imóvel a averbação da escritura de compra e venda realizada pela embargante com o requerido. Portanto, o terceiro não pode ser afetado por relação negocial não registrada, já que não lhe é oponível.

Nesse mesmo sentido, corrobora o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL MEDIANTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA.
PROPRIEDADE OFERECIDA EM CAUÇÃO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO .
CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A FIADORAEXECUTADA E TERCEIRO (AGRAVANTE) NO CURSO DA LOCAÇÃO, OU SEJA, QUANDO EM VIGÊNCIA A CAUÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMÓVEL QUE AINDA PERTENCE À FIADORA-EXECUTADA (GARANTE), O QUE IMPEDE O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
No caso em julgamento, infere-se em cognição não exauriente, a partir dos documentos que foram juntados nos autos do recurso, que o compromisso de compra e venda do imóvel oferecido em caução para a garantia do contrato de locação não foi devidamente registrado perante o Cartório de Imóveis. Por isso, estranho à relação jurídica formada entre o agravado-exequente (locador) e a fiadora-executada (interessada),
o negócio jurídico não levado a registro, não tem a eficácia de gerar a validade ou a transferência dos direitos que alega ter sobre o imóvel sem que o registro se complete.
Ademais, a matéria discutida deve ser reservada aos embargos de terceiro, se, de fato, o ato judicial constritivo mostrar-se indevido.
(TJ-SP - AI: 20250223620178260000 SP 2025022-36.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017).

Ainda,
quanto ao perigo de dano
também não está evidenciado. Embora os imóveis estejam penhorados no processo, não há comprovação de qualquer ato de turbação da posse alegada, até mesmo porque nenhum ato de alienação dos bens foi determinado, para além da penhora propriamente dita.

Desta forma, apesar do acervo documental juntado pela parte autora, observa-se que não existe, por ora, probabilidade do direito para agasalhar a pretensão antecipatória, tampouco perigo de dano, de modo que se deve aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, indefiro o pedido de tutela de urgência feito pela embargante Helena Maran de Moraes, já qualificada nos autos, o que faço com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a
contrario sensu
, nos termos da fundamentação supra.

4. Cite-se a parte embargada para, querendo, contestar a inicial, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 679 do CPC.

Apresentada contestação,
intime-se
a parte requerente para impugná-la, em 15 dias.

A seguir, oportunamente,
intimem-se
as partes, em 05 dias, para informar se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

Após tudo cumprido,
voltem os autos conclusos
para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

5. Translade-se cópia da presente decisão para os processos sob n.º 0000344-40.2019.8.11.0096, bem como promova-se o apensamento do presente feito aos sobreditos processos.

6. Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como termo de compromisso, mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação, notificação e citação.

7. Intimações e diligências necessárias

O recurso de agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão atacada que indeferiu a tutela antecipada requerida pela agravante, cuja pretensão se consubstancia nas arguições de que
“é proprietária e possuidora direta dos bens imóveis constritos na ação de execução de n.º 0000186-63.2011.8.11.0096 (chácara 127, 128 e 129); que adquiriu os imóveis em 18/11/2004, por meio de contrato de compra e venda, quando ainda não havia sido ajuizada a ação executiva e, que bens estão registrados em nome da Colonizadora Cemarco”.

Inicialmente cumpre destacar que para viabilizar o deferimento das medidas de urgência é necessário haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento. (AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

A tese recursal funda-se primeiramente e basicamente, na obrigatoriedade da suspensão da execução.

Sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro é cediço que o artigo 678, do CPC estabelece que "a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido".

Compulsando os autos, é possível verificar que a parte agravante, através dos embargos de terceiro, pretende desconstituir a penhora que recai sobre alguns imóveis que afirma ser proprietário de boa-fé, eis que adquiridos muito antes da constrição.

Entretanto, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir a veracidade das alegações da parte agravante.

Isso porque, como bem analisado pela decisão agravada
“a averbação perpetrada nas matrículas se mostra legítima, visto que a alegada posse da parte embargante decorre de um contrato de compra e venda não registrado, a teor do id. n.º 67458765, fl. 21/22. Ou seja, não tem o tributo de publicidade e tampouco de oponibilidade contra terceiro. A parte embargante promoveu a escritura pública de compra e venda apenas em 18/3/2014 (id. n.º 67458765, fl. 23/24), quando os imóveis já tinham sido penhorados, considerando a anotação à margem das matrículas feita em 16/5/2011 (id. n.º 67458765, fl. 25/26 e fl. 35), o que afasta a probabilidade de direito”.

Imprescindível, portanto, a devida instrução processual, para que se esclareça os pontos ainda obscuros que permeiam o contexto factual posto na insurgência recursal, cuja análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento não abarca.

Logo, não vislumbro a possibilidade de suspensão da execução, razão pela qual não está a decisão agravada a merecer reparos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023